Tribunal: CARF
Processo: 16151.720084/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720084/2020-60
ACÓRDÃO
3401-013.550 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INONIMADOS. NÃO PROVIMENTO.
É cabível a interposição do referido recurso sempre que se constatar erro
manifesto a ser corrigido na decisão recorrida. Na ausência de claro e
manifesto equívoco, há de ser improvido respectivo pleito.
EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese no 69 quando da
modulação da decisão proferida nos autos do RE 574.706 no sentido de
que o prazo quinquenal para fins de pleitos de restituição ou compensação
são aplicáveis aqueles que ingressarem com a demanda até 15/03/2017. A
todos que distribuíram demandas após esta data, a retroatividade
alcançará até esta data, noutros falares, o que eventualmente recolher a
maior a partir de 15/03/2017.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos com efeitos infringentes para negar provimento. De ofício, por unanimidade de votos,
em reconhecer a aplicação da retroatividade benigna nos termos art. 44, parágrafo 1o., da Lei nr.
9.430/96.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.550 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720084/2020-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela Conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio por entender que:
a- Nos termos do despacho de fls. 3568 a 3570 a Unidade de Origem entendeu que
o Acórdão recorrido estava em descompasso com a decisão proferida nos autos
do MS no 5024546-18.2018.4.03.61.00 que tramitou perante a 11a Vara Cível da
Comarca de São Paulo-SP.
b- Isto porque parte dos lançamentos se deram nos idos de 2013 e 2014 e a
decisão judicial proferida nos autos do referido MS estabeleceu, em sede de
modulação via Egrégio STF, a data de 15/03/2017 como sendo divisor de águas
sobre a questão do lapso temporal para fins de pedidos de restituição ou
compensação do ICMS pago a maior na base de cálculo do PIS e da COFINS.
c- Em sede de juízo de admissibilidade a questão posta para fins de apreciação por
este colegiado reside único e exclusivamente no conhecimento, ou não, da
demanda judicial e seus respectivos efeitos jurídicos que poderão afetar
diretamente no resultado do processo administrativo.
Neste sentido colaciona-se alguns trechos da decisão que admitiu a manifestação
da unidade de origem como embargos inominados:

Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.550 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720084/2020-60
3

Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO
Os presentes Embargos Inominados reúnem as condições de admissibilidade e
conhecimento, motivo pelo qual serão analisados e julgados.
2
DO MÉRITO
Para fins de formação do entendimento acerca da questão posta, fez-se necessário,
analisar a certidão de inteiro teor proferido nos autos do MS no 5024546-18.2018.4.03.61.00 que
tramitou perante a 11a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP.
Primeiramente é preciso consignar que o objeto desta via judicial foi obter, como
obteve, o reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
e da COFINS. A demanda foi distribuída aos 28/09/2018. Em primeiro e segundo grau o
contribuinte obteve decisão favorável para fins de restituição e compensação do imposto estadual
da base de cálculo do PIS e da COFINS, desde que destacado nas notas fiscais, em relação aos
últimos cinco anos.
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.550 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720084/2020-60
4
Por outro lado, no decorrer da demanda houve o julgamento final do RE 574.706
pelo Egrégio STF, firmando o tema 69 na data de 13/05.2021, o qual restou modulada, dentre
outras coisas, a regra definidora do prazo que o contribuinte se submeterá para fins de pleito de
restituição e ou compensação.
Restaram estabelecidas duas regras, a saber:
a- Aqueles que ingressaram com demandas até 15/03/2017 poderiam adotar o
prazo quinquenal em seu pedido;
b- No tocante aos demais, o indébito somente poderia abranger o período contado
entre a data da distribuição da ação e aquele de 15/03/2017.
Ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, com fundamento no
art. 102, III, “a” da CF/1988, a Vice Presidência do Egrégio TRF3 observou que já havia modulado e
publicado o tema 69 oriundo do RE 574.706 e determinou o retorno dos autos para que a 4a
Turma, sob relatoria do Des. André Nabarrete reanalisasse o caso, mediante novo julgamento e,
por conseguinte, aplica-se a modulação do tema 69 ao caso concreto.
Em assim ocorrendo, por meio da prolação de novo Acórdão, houve alteração do
prazo abrangido para fins de indébito (antes quinquenal), o qual restou abrangido para o período
entre 15.03.2017 e 29.08.2018 (data da distribuição da ação que, diga-se de passagem, transitou
em julgado aos 21/03/2022.
Correlacionando este histórico para com o Acórdão no 3401-011.709,
especificamente sobre este tema, o Conselheiro relator fez plena referência ao Mandado de
Segurança perpetrado pelo contribuinte logo no primeiro parágrafo acerca do assunto envolvendo
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS.
Ademais, detalhou o entendimento externado em sede do RE 574.706 e do tema 69
e determinou a aplicação desta regra ao caso concreto do contribuinte, até mesmo em razão da
repercussão geral do tema de forma conjunta com o disposto no artigo 62, §2o do RICARF.
Portanto, entende-se que não há erro, lacuna, obscuridade, omissão ou contradição
na decisão recorrida. De outro lado, o fato dos recolhimentos realizados pelo contribuinte
eventualmente não se encontrarem dentro do respectivo período, não lhe retira o direito ao
indébito entre 15.03.2017 e 29.08.2018 (data da distribuição da ação que, diga-se de passagem,
transitou em julgado aos 21/03/2022.
Eventual recolhimento a maior que esteja fora do período em questão não está
abrangido nem pela decisão judicial, muito menos pelo acordão recorrido, motivo pelo qual não
deverá ser objeto de deferimento.
Sendo assim, caso a unidade de origem, ao liquidar o julgado e auditar a
documentação apresentada pelo recorrente, constate que eventuais recolhimentos não se
enquadrem dentro do período a que o recorrente faz jus, simplesmente negará pleito ao mesmo,
com base nas razões acima externadas.
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.550 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720084/2020-60
5
Em razão do exposto, entende-se pela inexistência de erro material na decisão
recorrida.
Por fim, é preciso consignar que o contribuinte peticionou incidentalmente nos
autos e demonstrou de forma inequívoca não ter se submetido a nenhuma autuação
administrativa prevista nos artigos 71 a 73 da Lei no 4502/1964 nos últimos dois anos.
Tal fato atrai a incidência da regra prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9430/1996 e,
por conseguinte, resulta na redução do percentual da multa de ofício de 150% para 100%,
inclusive por força da retroatividade benigna.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço dos embargos com efeitos infringentes para negar provimento,
haja vista que, de ofício, reconheço a retroatividade benigna nos termos art. 44, parágrafo 1o., da
Lei no. 9.430/96.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3638
DF CARF MF
Original